Tribunal: CARF
Processo: 10880.917460/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.917460/2016-30
ACÓRDÃO
3202-001.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL AGRICOLA S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA JUDICIAL.
É vedado o ressarcimento à pessoa jurídica com processo judicial em que a
decisão definitiva a ser proferida pelo Poder Judiciário possa alterar o valor
do ressarcimento solicitado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e
negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-001.865, de 24 de julho de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10880.917459/2016-13, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinicius Guimaraes (suplente convocado(a)), Aline
Cardoso de Faria, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917460/2016-30
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia Regional de Julgamento sob o acórdão 14-106.042, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A análise de créditos relacionados a pedido de ressarcimento abrange
todos os créditos apurados no período, e não apenas os que foram objeto
do pedido. Esta análise não constitui causa de nulidade, sendo, na verdade,
dever legal da autoridade administrativa.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA JUDICIAL.
É vedado o ressarcimento à pessoa jurídica com processo judicial em que a
decisão definitiva a ser proferia pelo Poder Judiciário possa alterar o valor
do ressarcimento solicitado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ANÁLISE
Existindo fator que obsta o reconhecimento do direito creditório sem a
necessidade de análise dos créditos da não cumulatividade, a autoridade
administrativa não está obrigada a fazer tal análise.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, no qual em sua
defesa alega, dentre vários argumentos, que os créditos objeto do presente processo não são
afetados pela medida judicial proposta pela contribuinte, defende que apenas os valores devidos
(o débito) de PIS e COFINS seriam afetados pela ação judicial ajuizada, não podendo alterar os
valores dos créditos (a base de cálculo dos créditos) a que tem direito, por fim, pugna pela
homologação das compensações.
Em suma, é o Relatório.

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917460/2016-30
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-las.
DAS PRELIMINARES
Da alegação de nulidade por vício insanável na constituição do crédito
tributário- por ausência de motivação do ato (precariedade do trabalho fiscal)
No que pese a alegação da ausência de motivação do ato administrativo- o
lançamento a violar o direito de defesa da Recorrente, no meu entendimento, não
existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os
atos administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com
preterição do direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente,
arrolando todas as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura,
atendendo fielmente as disposições do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917460/2016-30
4
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o
poder-dever de examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento,
por parte das contribuintes, da legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação
ao direito de defesa por ausência de motivação do ato administrativo é
equivocada, não encontrando amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à
recorrente exercer seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as
autoridades julgadoras de primeira e segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses
não é de se declarar a nulidade.
Desse modo, as conheço, porém, afasto as preliminares arguidas.
DO MÉRITO
DO RE 574.606 e da base de cálculo dos créditos das contribuições
A controvérsia reside no entendimento da fiscalização, ratificado pelo julgador de
piso, de que o mandado de segurança impetrado pela Recorrente no qual
pugnava pela exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da Cofins poderia
alterar o valor do crédito do trimestre em exame, e a contribuinte, por sua vez,
sustenta que tal ação em nada afeta referido crédito.
Alega a Recorrente que este processo não tem correlação com o valor apurado da
COFINS, nem com seu valor a pagar, uma vez que os créditos cujo ressarcimento
foi pleiteado estão vinculados às receitas de exportação, as quais são imunes à
COFINS. Que em sua ação judicial discute a base de cálculo do débito
“inconstitucionalidade da inclusão do ICMS nas receitas de vendas de
mercadorias, que por sua vez, são sujeitas à COFINS, ou seja, tem pertinência com
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917460/2016-30
5
as saídas de produtos”. A questão da base de cálculo do crédito- as saídas de
mercadorias imunes, como as vendas para o exterior, não estão contidas no
mandado de segurança, uma vez que não estão sujeitas à Cofins nem à incidência
do ICMS.
Salienta que no pedido do referido mandado de segurança não há referência à
base de cálculo dos créditos de COFINS não cumulativo.
Até aqui, entendo assistir razão a Recorrente.
Primeiro, compulsando-se a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado,
de fato, o pedido imediato está delimitado pelo provimento jurisdicional do
reconhecimento da legitimidade da exclusão do ICMS e do ISSQN na base de
cálculo das contribuições (PIS/COFINS) nos seguintes termos (e-fls. 252-253):

Entretanto, entendo que a Recorrente adota uma premissa equivocada ao
defender que o juízo competente ao analisar o pedido imediato não analisará o
pedido mediato da causa- a base de cálculo do crédito.
Pois, mesmo que de forma genérica, a Recorrente requereu o direito à
compensação dos valores indevidamente recolhidos a título das contribuições
“sobre o montantes pagos de ICMS e ISS”, aqui se evidencia que a base de cálculo
do crédito trata-se de pedido mediato, passível de ser analisado no Poder
Judiciário.
Segundo, no que se refere a defesa da Recorrente pela manutenção do ICMS
excluído na base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS, não compartilho do
mesmo entendimento.
Explico.
Como é sabido, após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema no 69, no sentido de que o ICMS não integra a base de
cálculo do PIS e COFINS por não configurar receita, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional elaborou o Parecer Sei n° 14.483/2021/ME, em que externou o
entendimento jurídico sobre a decisão do STF, entendendo que "a exclusão do
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917460/2016-30
6
ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tal como
definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 69, não
autoriza a extensão à apuração dos créditos dessas contribuições".
Acertadamente, a PGFN deixou claro que, no julgamento do RE 574.706, não foi
abordada "a sistemática de creditamento do PIS e da Cofins cobrados no regime
não cumulativo, e nem poderiam tê-lo feito, uma vez que a matéria não foi
discutida no feito".
Cabe destacar que, conforme entendeu a PGFN, a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins, julgado no RE 574.706, não leva ao raciocínio da
impossibilidade de computar o ICMS no cálculo de créditos do PIS e da Cofins, tal
matéria sequer foi discutida nos autos, isso porque o método de apuração do PIS
e da Cofins é o chamado método subtrativo indireto. Existe uma clara diferença
metodológica entre a regra da não cumulação aplicada ao IPI e ao ICMS: método
crédito do imposto — da aplicada ao PIS e à Cofins: método subtrativo indireto.
Pelo método crédito do imposto, o montante a ser descontado do imposto devido
em cada operação consiste exatamente no imposto que incidiu na etapa anterior
(daí a alcunha imposto contra imposto).
No caso do IPI e do ICMS, o imposto a ser lançado como crédito é exatamente
aquele destacado na nota fiscal, e que, ao final, será lançado para ser confrontado
com os débitos existentes no período. Deste encontro de contas, surgirá o valor a
pagar (caso o saldo seja devedor), ou o valor do crédito a ser transportado para o
período de apuração seguinte (caso o saldo seja credor).
Mas esta metodologia não se aplica ao PIS e à Cofins no regime não cumulativo.
Afinal, pelo método subtrativo indireto, não se leva em consideração a carga
tributária da cadeia anterior, mas certas bases de débitos e créditos (daí ser
chamado popularmente de base contra base), tais bases estão previstas nos
artigos 2° e 3° das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, tendo sido alterada, conforme
exposto, pela Lei n°14.592/23.
Este método é operacionalizado da seguinte forma: a legislação prevê certas
bases sobre as quais se aplica uma alíquota para o cálculo do crédito e certas
bases sobre as quais se aplica uma alíquota para o cálculo do débito.
Portanto, o julgamento do STF não teve o condão de alterar a legislação, sequer
isso foi objeto do julgamento, mantendo-se tudo que não foi julgado como
previsto na legislação de regência.
Pelo menos, até a entrada em vigor da Lei n° 14.592/23, não existia autorização
legal para fins de exclusão do ICMS na apuração dos créditos do PIS e da Cofins.
Com a Medida Provisória n° 1.159/23, determinou-se a exclusão do ICMS na
apuração de créditos do PIS e da Cofins. Todavia, tal medida perdeu a eficácia
desde a sua edição, pois não foi convertida em lei.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917460/2016-30
7
Todavia, em 30 de maio de 2023, foi publicada a Lei n° 14.592/2023, fruto de
conversão da Medida Provisória n° 1.147, de 2022, que alterou as Leis n°s
10.637/02 e 10.833/03, passando, as mencionadas leis, a terem a seguinte
redação em seus artigos 3°:
"§2 Não dará direito a crédito o valor:
III – do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. (Incluído pela Lei no
14.592, de 2023)."
A partir de 30 de maio de 2023, o ICMS não deve ser computado na base de
cálculo dos créditos do PIS e da Cofins. Entretanto, antes desta data, não havia
óbice para computar o valor do ICMS ao apurar os créditos do PIS e da Cofins.
Portanto, como é no presente caso, antes de 30 de maio de 2023, não há amparo
legal para que a contribuinte não considere o ICMS na base de cálculo dos
créditos do PIS e da Cofins.
Por outro lado, comungo das razões de decidir do colegiado “a quo”, de certo, a
decisão proferida pelo STF no RE 574.706/PR, ao excluir o ICMS das bases de
cálculo do PIS e da Cofins criou um novo cenário, por consequência lógica,
também se exigirá que o valor deste imposto seja excluído também das bases de
cálculo dos créditos sob pena de criar sérias distorções no regime não cumulativo
destas contribuições.
A meu sentir, uma vez excluído ICMS da base de cálculo das contribuições, não há
como mantê-lo na base de cálculo do crédito, acertadamente, a Lei 14.592/2023
veio dar coerência à decisão proferida pelo STF no Tema 69.
Ora, se não integram o valor do serviço ou do bem para ser tributado pelas
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, logicamente, também não integram o valor
do serviço ou do bem para gerar crédito das referidas contribuições.
Entretanto, a incidência da Lei 14.592/2023 não retroage para ser aplicada ao
presente caso.
Terceiro, no que pese o crédito vinculado às receitas de exportação poder ser
utilizado para dedução do valor a recolher decorrente das demais operações no
mercado interno, e para compensação com débitos relativos a tributos
administrados pela RFB. E, ainda, poderá solicitar o ressarcimento à pessoa
jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, se não conseguir utilizar o
crédito por qualquer das formas previstas no § 1o . Ou seja, de fato, como bem
assinalado pelo julgador de piso, não o será passível de ressarcimento a totalidade
do crédito vinculado à receita de exportação, mas tão somente o saldo deste
crédito, restante após as outras utilizações, conforme previsto nas disposições do
art. 6o da Lei no 10.833, de 2003.
Quarto, diferentemente do que alega a Recorrente ao afirmar que os créditos
cujo ressarcimento foi pleiteado estão vinculados às receitas de exportação, as
quais são imunes à COFINS, é importante registrar que houve vinculação dos
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917460/2016-30
8
créditos comuns às receitas de exportação, às receitas tributadas e às receitas não
tributadas no mercado interno efetuada pelo método do rateio proporcional à
receita bruta, conforme informado nos registros 0110 da EFD-Contribuições,
sendo que cada nota fiscal glosada repercute nos créditos vinculados a todos os
tipos de receita.
É incontroverso que em relação aos meses do 4o trim/2013, foram apuradas
diferenças em relação às bases de cálculo e créditos, de todos os tipos de
créditos, sendo o código 301 o relativo a crédito por aquisições no mercado
interno vinculado às receitas de exportação - § 1o do art. 6o da Lei no 10.833, de
2003 (o contribuinte somou, por engano, os do cód. 308 de créditos de
importação vinculados às receitas de exportação), que resultaram nos valores
discriminados na planilha “Apropriação de Créditos 4T13 cód. 301” (e 308 por
saneamento), resultaria a apuração de crédito de R$ 0,00. Foi constatada a falta
de apuração de saldos de créditos dos códs. 301 e 308 – assim também como os
dos demais códigos, inclusive dos apurados em março e abr/2013, ambos do
cód.306; apurado em jun/2013, cód. 206 e apurado em set/2013, cód. 101.
Sendo assim, considerando que a glosa de outros códigos, o Mandado de
Segurança impetrado que tem por objeto a exclusão do ICMS das bases de cálculo
do PIS e da Cofins, de fato, o que for decidido naquela ação poderá alterar o valor
do crédito pleiteado no ressarcimento, todas as razões já foram muito bem
enfrentadas pelo julgador de piso, pelo menos, por três razões:
a) alteração na utilização dos créditos, uma vez que os créditos vinculados às
receitas de exportação e às receitas não tributadas no mercado interno podem ser
utilizados também para descontar dos valores da contribuição devida, sendo
ressarcível somente o saldo não utilizado em tal desconto;
b) alteração nos percentuais de rateio, uma vez que a exclusão do ICMS das bases
de cálculo altera os valores da receita bruta total e da receita tributada no mercado
interno, podendo alterar também o valor da receita não tributada no mercado
interno, no caso de receitas sujeitas ao ICMS e não sujeitas ao PIS e à Cofins;
c) alteração direta nos valores totais dos créditos, decorrente da necessidade de
que o ICMS seja excluído também das bases de cálculo dos créditos.
Por sua vez, no que se refere ao rateio proporcional, no trimestre em discussão, a
Recorrente apurou créditos vinculados a receitas de exportação, a receitas
tributadas no mercado interno e a receitas não tributadas no mercado interno,
conforme informado em EFD-Contribuições, na “Demonstração dos Créditos
Apurados no Período”. E promoveu o rateio dos créditos com base na proporção
da receita bruta auferida, conforme registros 0110 da EFD-Contribuições. Por
óbvio, a exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, alterará o valor da
receita tributada, inevitavelmente, alterará os percentuais de rateio dos créditos,
tanto pela alteração no valor de um dos tipos de receita como pela alteração no
valor total da receita bruta. Esta alteração é óbvia e, evidentemente, também
afeta o valor do crédito passível de ressarcimento no trimestre.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917460/2016-30
9
Feita estas constatações, alinho-me ao entendimento do colegiado “a quo” para
concluir que o ressarcimento pretendido pela Recorrente se encontra vedado pela
legislação em vigor.
Nestes termos, afasto as preliminares arguidas no presente Recurso, e nego-lhe
provimento, confirmando o Despacho Decisório contestado.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares e
negar provimento ao recurso voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 337
DF CARF MF
Original